Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO. DÚVIDA. PERMANÊNCIA DA OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. FASE INSTRUTÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão da liminar em Ação Possessória de força nova depende da comprovação dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da agressão à posse e a perda da posse esbulhada.
2. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável, perfazendo-se com a tradição do objeto. Nos contratos de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem até o exercício da pretensão de reintegração de posse do legítimo titular, nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil.
3. Existindo dúvidas acerca dos requisitos autorizadores para a concessão de Liminar nas ações possessórias, cabe ao Magistrado determinar maior instrução probatória antes de proferir Decisão sobre o tema.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.